Tribunal: CARF
Processo: 13746.001490/2007-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
S2-C2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13746.001490/2007-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.787 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de junho de 2024
Recorrente
PEDRO LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PRECLUSÃO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA
NA
PRIMEIRA
INSTÂNCIA
A preclusão prevista no art. 17 do Decreto no 70.235/1972, de matéria não
impugnada na primeira instância administrativa, impede o conhecimento de
recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTES
É obrigatória a inclusão dos rendimentos auferidos pelos dependentes para fins
de apuração de imposto devido na declaração de ajuste anual do IRPF

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado), Thiago
Álvares Feital, e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de ofício decorrente da omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13746.001490/2007-74
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.787 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.001490/2007-74

Foi relatado na Notificação de Lançamento de folhas 6/9 que o contribuinte não
declarou os rendimentos de alugueis recebidos da empresa ATL Telecom Leste S/A no valor de
R$ 15.536,29, bem como os rendimentos auferidos pela dependente Mara Lucia Lopes da
empresa Sociedade União Internacional Protetora de Animais no valor de R$ 12.221,93.
Segundo a autoridade fiscal responsável pelo lançamento os valores foram apurados através do
cruzamento de dados constantes nas DIRFs enviadas pelas empresas já mencionadas.
O lançamento foi impugnado em 20/10/2007 com a alegação de que a Sra. Mara
Lucia Lopes não era mais dependente do contribuinte no ano calendário de 2003. Com relação à
omissão de rendimentos auferidos da empresa ATL Telecom Leste S/A, não foi oferecida
impugnação.
Em 26/06/2009 a 3a Turma da DRJ/BSA julgou procedente o lançamento através
do Acórdão 03-31.675 (fls. 24/27) do qual transcrevo trechos do voto proferido:
Registre-se que não foi contestada a omissão de rendimentos de aluguéis oriundos
de pessoa jurídica, no valor de R$ 15.536,29, por isso, de acordo com o art. 17 do
Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art. 67 da Lei 9.532/97, considera-se matéria
não impugnada, devendo o crédito tributário ser objeto de imediata cobrança
administrativa.
O contribuinte argumenta que sua filha Mara Lúcia Lopes possuía, no ano
calendário autuado, mais de 24 anos, por isso solicita sua exclusão da relação de
dependentes e, consequente, o cancelamento da infração de omissão de rendimentos de
pessoa jurídica que foram por ela percebidos.
..........................................................................................................................................
Compulsando os autos, especificamente o documento de fl. 20, verifica-se que a
filha do sujeito passivo — Mara Lúcia Lopes — possuía vinte e quatro anos até junho
do ano calendário 2003 e frequentou curso superior na Universidade do Grande Rio
neste ano calendário, sendo que completou vinte e cinco anos em 30/06/2003.
Dessa forma, ao contrário do que afirma o sujeito passivo, referida filha
preenchia todos os requisitos legais para ser incluída em sua declaração como
dependente, cabendo esclarecer que, sendo universitária, ainda que apresentasse
vinte e quatro de idade em apenas um dia do ano-calendário 2003 ela poderia ser
considerada dependente na declaração do exercício 2004. (grifamos)
Cumpre esclarecer que, nesta fase litigiosa do lançamento, a este órgão
colegiado não é dada competência para excluir a dependente informada pelo
contribuinte em sua declaração e, em consequência, cancelar omissão de rendimentos
por ela percebidos. Poderia o contribuinte, antes de qualquer procedimento de ofício da
autoridade fiscal, por meio de declaração retificadora, proceder às alterações que
julgava necessárias, nos termos do art. 832 do Decreto n° 3.000/1999.
Inconformado com a decisão da DRJ, o contribuinte apresentou nova Impugnação
manuscrita( fls. 36), que foi recebida como Recurso Voluntário
O contribuinte alega que a Sra. Mara Lucia Lopes não era sua dependente , apenas
residia no mesmo endereço. Alega, também, que não declarou os rendimentos de aluguéis
recebidos da empresa ATL Telecom Leste S/A por considerar que não era obrigado, já que sofria
retenção na fonte.
É o relatório.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.787 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.001490/2007-74

Voto
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Primeiramente, deve destacar que a decisão de primeira instância considerou
como matéria não impugnada a omissão dos rendimentos de alugueis recebidos da empresa ATL
Telecom Leste S/A , nos termos do art. 58 do Decreto no 7.574/2011. Tal omissão se confirma
através da análise da Impugnação de folhas 3, que apresenta somente a alegação relacionada à
condição de dependente da Sra. Mara Lucia Lopes.
Tal matéria já foi objeto de julgamento perante este Conselho, conforme ementas
adiante transcritas:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/09/1989 a 30/11/1991
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na primeira instância
administrativa, em conformidade com o disposto no art. 17 do Decreto 70235/72.
(Processo no 10380.009010/9761, Acórdão no 3201003.500– 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária de 01/03/2018, relator Leonardo Vinicius Toledo de Andrade)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2000, 2001, 2002
NORMAS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A preclusão prevista no art. 17 do Decreto no 70.235/1972, de matéria não
impugnada, impede o conhecimento de recurso voluntário interposto pelo
sujeito passivo. (Processo no 10120.001004/200604, Acórdão no 2201003.147– 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária de 10/05/2016, relator Eduardo Tadeu Farah)
Portanto, não conheço do Recurso no que diz respeito a tal matéria.
Com relação à alegação de que a Sra. Mara Lucia Lopes não era dependente do
contribuinte, sendo informada tal condição na declaração de ajuste por mero equívoco, não deve
prosperar já que foi demonstrado no acórdão de impugnação que a mesma reunia os requisitos
para figurar como dependente do recorrente. O recurso voluntário de folhas 36 não apresentou
novos fatos e elementos aptos à modificar o entendimento já manifestado pela DRJ.
A bem da verdade, o contribuinte poderia optar por não incluir a citada
dependente em sua declaração de ajuste, ficando a mesma obrigada a apresentar declaração em
seu próprio nome. Porém não o fez, talvez por considerar mais “vantajoso” o benefício das
deduções relacionadas à dependente. Neste caso deveria incluir os respectivos rendimentos
auferidos pela dependente.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.787 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.001490/2007-74

Diante do exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo das matérias não impugnadas, e, na parte conhecida, em negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 56
DF CARF MF
Original